Tribunal: TJDFT
Processo: 0702210-54.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE. INTEGRALIDADE. PARIDADE. EC No 41/03. REGRA DE TRANSIÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
1. A emenda constitucional no 41/2003 modificou a regra do cálculo para os benefícios previdenciários, alterando a regra da paridade, que garantia ao benefício previdenciário a extensão de qualquer aumento remuneratório concedido ao cargo paradigma, para determinar que os reajustes dos benefícios previdenciários serão realizados de forma diversa dos servidores da ativa, de acordo com os critérios estabelecidos em lei (art. 40 §8o CF).
2. A referida emenda, em seu art. 6o, criou uma regra de transição para os servidores públicos que ingressaram na carreira até sua publicação, que somente terão direito a percepção de proventos de aposentadoria com base na integralidade e na paridade, desde que preenchidos os critérios de idade e tempo de contribuição.
3. O não preenchimento dos requisitos previstos na EC n. 41/03 impede a concessão de aposentadoria integral e em paridade para os servidores que ingressaram no serviço público antes de sua publicação.
4. Negou-se provimento ao recurso.